Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-46.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002948-46.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 005.500.791-06 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Everson Ferreira de Almeida contra sentença condenatória que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas ( art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na diligência policial que resultou na prisão em flagrante, sob a alegação de violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiências de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diligência policial que resultou na prisão do apelante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, acarretando a nulidade das provas colhidas; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio está preclusa, pois não foi arguida pela defesa no momento processual oportuno, configurando a chamada "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral colhida em juízo.

6.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e consistentes dos policiais responsáveis pela prisão, que relatam a apreensão de 15 porções de cocaína e 3 porções de maconha na posse do réu, além de denúncias anônimas referentes ao tráfico no local.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afirma que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, constitui elemento de prova idôneo para embasar condenações criminais.

8.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância para sua configuração, bastando a posse com destino ao comércio ilícito.

9.

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, associadas ao histórico criminoso do apelante, suplantam a tese de consumo pessoal e confirmam o destino mercantil das substâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de provas por suposta ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio deve ser arguida no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão e configuração da “nulidade de algibeira”.

2.

O depoimento de policiais, quando firme, consistente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para embasar condenações criminais.

3.

O crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, prescinde da efetiva comercialização da substância, bastando a posse com finalidade específica de mercancia ilícita.

4.

Uma pequena quantidade de droga apreendida não impede a condenação por tráfico, devendo-se analisar o contexto da apreensão, os antecedentes do condenado e outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; PCP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 61, eu.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no RMS 68921/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2022; TJMT, NU 1019355-98.2022.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10.03.2023; TJMT, Uniformização de Jurisprudência n. 7; TJMT, Anunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Everson Ferreira de Almeida
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a diligência policial que o conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito, busca a sua absolvição, argumentando que não há provas suficientes para lastrear a condenação (id. 233819255).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 233819260).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 240052193).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, decorrentes da busca domiciliar, argumentando que a diligência policial que o conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Todavia, a preliminar aventada sequer pode ser analisada por este Colegiado, a uma porque está preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno e, a duas, porque o exame da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Da acurada análise do feito, constata-se que a propalada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de defesa prévia, conforme se vê à id.

233819191, tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais (id.

233819226), ainda que soubesse da suposta nulidade desde o nascedouro da ação, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia, consubstanciada na ocultação de suposta nulidade da qual a parte já tinha ciência, se enquadra no instituto denominado “nulidade de algibeira” ou “de bolso” e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/3/2022; AgInt no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA SOMENTE ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO CARACTERIZADA
– ILEGALIDADE, DE QUALQUER MODO, INOCORRENTE – ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO LEGITIMADORA DA FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INVEROSSÍMIL VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE RECLUSÃO ASSOCIADO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão
. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando constatado que os policiais militares agiram a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, caracterizando situação de flagrante delito. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que o acusado mantinha substâncias entorpecentes em depósito com finalidade de distribuição a terceiros, não se mostrando apta a infirmar a acusação a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado sem qualquer respaldo nos autos. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, justifica a imposição do regime inicial fechado.”
(N.U 1019355-98.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando ao acusado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse, a suposta invasão de domicílio não constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, pois o STJ não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Everson Ferreira de Almeida
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua 05, no 22, Quadra 40, do Bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado Everson Ferreira de Almeida, trazia consigo, para fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) porções de cocaína, com massa total de 8,03 g (oito gramas e três centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 3,78 g (três gramas e setenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.161814-A01).

Conforme caderno investigativo, no dia dos fatos a equipe da GAP 02 da Polícia Militar recebeu informações que um indivíduo comercializava entorpecentes nas proximidades de uma casa de festa, no bairro Umuarama/Três Barras, nessa Capital.

Diante das informações, foram intensificadas rondas na localidade e enquanto a equipe trafegava na rua 05 do bairro Três Barras o denunciado Everson visualizou a viatura entrou bruscamente em uma residência.

Ante a atitude suspeita, os militares procederam a abordagem e busca pessoal no denunciado, sendo obrigados a aplicar o uso da força devido a sua resistência. Durante a busca, foram encontrados no bolso do denunciado 15 (quinze) porções de cocaína e 03 (três) cigarros de maconha e a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais).

Em seguida, a equipe policial constatou que Everson possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 2o Vara Criminal de Cuiabá (autos no 0039020-93.2017.8.11.0042). Ressalta-se que na fuga, ao invadir uma residência, o denunciado danificou uma cômoda e um aparelho de som dos proprietários do imóvel.

Perante autoridade policial o denunciado afirmou possuir passagem por tráfico de drogas em 2013 e atualmente trabalha como autônomo, vendendo salgados, sucos e espetinhos. Em relação aos fatos que motivaram a sua prisão permaneceu em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Everson é multirreicincidente e ostenta DUAS condenações criminais, sendo uma por tráfico de drogas (autos no 0018210-39.2013.8.11.0042 – 9a Vara Criminal da Capital) e outra por porte ilegal de armas (autos no 0015595-76.2013.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 0039020-93.2017.8.11.0042/SEEU).

Vale ressaltar que na ação penal no 0018210-39.2013.8.11.0042 Everson também foi preso após denúncias que indicavam o tráfico por ele praticado na mesma localidade destes autos (bairro Três Barras), oportunidade na qual foi surpreendido com certa quantidade de cocaína e petrechos vinculados ao comércio de drogas.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções apreendidas, aliado as denúncias anônimas, evidenciado, portanto, o narcotráfico. (...).”
(id. 233819182)

Após regular instrução processual, a magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando que não há provas suficientes nos autos para lastrear a condenação. Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 233818691), Boletim de Ocorrência (id.

233818692), Termo de Exibição e Apreensão (id. 233818695), Laudo Pericial (id. 233819162), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, o apelante assumiu a propriedade da droga, todavia, alegou que era destinada para o seu consumo próprio. No entanto, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

O policial militar Rafael Apolinário de Oliveira Souza

esclareceu em juízo que atuava na função de segurança de equipe e confirmou que havia denúncia sobre a prática da traficância do réu na região do fato e que, inclusive, já estavam monitorando o acusado há algum tempo, pois tinham as características físicas do réu, passadas pelo denunciante. Disse que a atitude suspeita do réu ao visualizar a equipe foi o motivo

pelo qual o abordaram, já que ele tentou empreender fuga da abordagem, adentrando em uma residência alheia. Afirmou que os próprios moradores da residência foram arrolados como testemunhas, porém eles não quiseram deslocar pra delegacia, mas a equipe pegou o contato deles. Explicou ainda que a abordagem ao acusado resultou na localização de drogas, no entanto, não soube precisar a quantidade nem o tipo de entorpecente apreendido. Ponderou que foi confirmado durante a ocorrência a existência de um mandado de prisão em aberto no BNMP. Ao ser indagado se o acusado já era conhecido pela equipe policial, o policial respondeu que sim, que ele já tinha sido abordado, e até conduzido por outro policial também (mídia digital de id. 233819217).

Por sua vez, o policial militar Willian Lucas Juliano de Alcântara, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou as seguintes declarações, que vão transcritas conforme excerto extraído da sentença, os quais podem ser confrontados com a mídia carreada à id. 233819217. Vejamos,
in verbis
:

“(...)
Que foi próximo a uma casa de festas, inclusive tinham pessoas próximas ali que pararam para ver a situação; Que a denúncia era justamente essa ‘trafico de drogas nas proximidades de uma casa de festas’; Que então a gente intensifica o patrulhamento para ver se encontra e nesse dia conseguimos encontrar o suspeito (...); Que ele estava na via pública quando vimos ele; Que ele estava ressabiado, desconfiado (...); Que ele despertou a suspeita da guarnição justamente por não querer ter contato com a equipe, foi por isso que abordamos (...); Que ele estava dentro da residência, que é vizinha da casa de festas (...); Que ele entrou na casa e trouxe danos a residência (...); Que em ato contínuo nós entramos (...); Que ele danificou uma prateleira com um som alto-falante (...); Que eu lembro que eu carreguei para a delegacia um maço de cigarro com as trouxinhas análogas a cocaína e tinha um cigarro de maconha; Que pelo que entendi ele estava mais preocupado com o mandado de prisão do que com a droga em si (...).”

Os depoimentos dos referidos policiais militares, prestados fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização do réu pelo tráfico de drogas, além de compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente a existência de denúncia acerca da prática do comércio espúrio pelo apelante, a qual foi devidamente apurada pelos agentes estatais e resultou na apreensão de 8,03 g (oito gramas e três centigramas) de cocaína e 2,91 g (dois gramas e noventa e um centigramas) de maconha na posse do apelante, conforme termo de exibição e apreensão e o laudo pericial, que comprovam a prática da mercancia ilícita, tudo a apontar para a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que o acusado é um mero usuário de drogas, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (8,03 g de cocaína e 2,91 g de maconha), como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT,
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, mesmo que o apelante sustente ser pequena a quantia de droga apreendida, para termos uma ideia do que representa em números de doses para consumo, é oportuno relembramos os ensinamentos de Alexandre de Morais:

“(...) a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente (...)”
(Legislação Penal. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 122/123)

Basta dividirmos a quantidade apreendida de cocaína por 0,01 para alcançar a quantidade de doses pela via endovenosa e por 0,1 para se ter ideia da quantidade de doses por aspiração, bem como o montante de maconha apreendida por 0,33, para verificarmos a quantidade de cigarros que renderia.

No caso, os cálculos retornaram para 803 (oitocentas e três) doses de cocaína pela via endovenosa e 80 (oitenta) doses por aspiração. Em relação à maconha, a quantia apreendida renderia 9 cigarros. Tais quantias destoam do sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, sem contar que se tratam de duas espécies de drogas (cocaína e maconha).

Cabe consignar, ainda, as ponderações feitas pelo sentenciante acerca da condição subjetiva do apelante, que
“possui duas condenações já transitadas em julgado, sendo uma delas pelo crime de tráfico de drogas (SEEU no 00390209320178110042), o que demonstra sua constância na prática de crimes, em especial seu envolvimento com a traficância”.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025